Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752430-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉA DANIELLE DE ARAÚJO RECORRIDO: EDUARDO BATISTA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1 - A aplicação de interpretação extensiva ao artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil não é absoluta e deve se limitar apenas e exclusivamente aos casos em que restar demonstrada a devida urgência e a inequívoca possibilidade de perecimento do direito tutelável pelo poder Judiciário. 2 – Portanto, o pedido de apreciação das preliminares de falta de interesse de agir, entre outras, não se amoldam ao previsto no artigo 1.015 do CPC, não cabendo às partes discuti-la em sede de agravo de instrumento. 3 – Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.015 do CPC, defendendo a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento, em razão da urgência na apreciação da matéria relativa à sua ilegitimidade passiva, pois o ajuizamento de ação por eventual dano causado por terceiros no desempenho de atividade pública, deve proposta apenas em desfavor do ente público, que se resguarda no direito de regresso em relação ao autor do ato ilícito, conforme decidido pela Suprema Corte em sede de repercussão geral no Tema 940. Postula no ID 30633926 – Págs. 3/6 a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial, que foi indeferido pela decisão de ID 30658119 – Págs. 1/3. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, porque, segundo a Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia”. (AgInt no AREsp 1869093/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 3/11/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 1.015 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, a mitigação do rol exaustivo de cabimento de agravo de instrumento se dá quando verificada a urgência do julgamento da questão (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/12/2021). Na hipótese, a turma julgadora não entendeu estar demonstrada nem a urgência e muito menos a inequívoca possibilidade de perecimento do direito. É evidente que, para se concluir de maneira diversa, é indispensável a reapreciar conteúdos de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1732800/MT, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 29/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015